Tribunal: TCU
Processo: 042.949/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 18/2021, promovido pelo Comando Logístico do Exército (Colog) para aquisição de Querosene de Aviação (QAv-1), para utilização nas aeronaves da Aviação do Exército Brasileiro. Considerando que o denunciante alega, em síntese, que a cláusula 1.3 do edital restringe a competitividade do certame, uma vez que apresenta apenas um item para disputa, definindo que o fornecimento será realizado por uma única contratada para doze organizações militares e vinte aeroportos, bem como que apenas distribuidores com a bandeira BR Distribuidora estão autorizados a ingressar e fornecer combustíveis em alguns aeroportos; Considerando que o denunciante requer a suspensão cautelar do certame até que o vício editalício seja corrigido; e que seja determinada a correção do edital com a retirada dos locais atendidos por fornecedor exclusivo ou, ao menos, com o desmembramento do lote, criando um lote apenas para as localidades que possuem fornecedor exclusivo; Considerando que a denúncia deve ser conhecida, eis que presentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que consta da ata do pregão (peça 7): "item cancelado no julgamento", em razão da recusa da proposta apresentada pela licitante, eis que o preço ofertado pela única empresa participante (R$ 8,90) foi superior ao preço estimado (R$ 5,65); Considerando que a jurisprudência do TCU é consolidada no sentido de que a aquisição centralizada de combustíveis pelo Colog é permitida, conforme entendimento firmado nos Acórdão 281/2012-TCU-Plenário (Relator Ministro Weder de Oliveira), 5.807/2013-2a Câmara (Relator Ministro Marcos Bemquerer) e 1.811/2021-Plenário (Ministro Relator Vital do Rego); Considerando o entendimento da unidade técnica de que, aparentemente, os dois fatores (o fracasso da licitação e a participação de somente uma empresa na disputa) não estão relacionados às alegações do denunciante, mas sim ao descompasso entre o valor estimado e o atualmente praticado no Brasil, tendo em vista a súbita elevação do preço do querosene de aviação no segundo trimestre deste ano (em torno de 91,7%), conforme reportagem indicada na instrução técnica; Considerando a proposta uniforme elaborada pela Selog; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 8 ao Comando Logístico do Exército - Colog e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.949/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há.